Tribunal: TJDFT
Processo: 0705654-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÕES ALAVANCADAS. PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS. LIMITE. ALTERAÇÃO UNILATERAL. PREVISÃO. POSSIBILIDADE. FALHA NO SISTEMA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, condenação por danos morais e reativação de conta para negociação de ativos financeiros, alegando falha na prestação de serviços e indução a erro pelo sistema da plataforma de investimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira que justifique a responsabilização civil, considerando a alegação de que o sistema teria funcionado como se fosse simulado quando na verdade operava em modalidade real, e se a alteração unilateral do limite de crédito configura prática abusiva.
III. Razões de decidir
3. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A cláusula contratual que permite ao banco alterar unilateralmente os limites de crédito para operações alavancadas, desde que expressamente aceita pelo cliente, encontra respaldo nos princípios da autonomia da vontade e livre pactuação, não configurando abusividade.
5. A natureza dinâmica das operações alavancadas no mercado financeiro exige flexibilidade das instituições bancárias para ajustar limites em tempo real, considerando fatores como volatilidade dos ativos, perfil de risco do investidor e condições macroeconômicas.
6. Investidor com perfil agressivo que utiliza plataforma de negociação real assume os riscos inerentes às operações sem cobertura ou com alavancagem financeira, incluindo a potencial perda do capital próprio.
7. Documento genérico apresentado não comprova falha específica no sistema, afastando o nexo de causalidade entre o prejuízo sofrido e eventual atuação negligente da instituição financeira.
8. Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço ou nexo causal, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A alteração unilateral de limites de crédito para operações alavancadas, quando expressamente prevista em contrato, não configura abusividade, devendo o investidor com perfil agressivo assumir os riscos das operações realizadas em plataforma real, sendo necessária a comprovação específica de falha no sistema para caracterizar nexo de causalidade e responsabilidade civil da instituição financeira."
____________

Dispositivos relevantes citados: Súmula no 297/STJ; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1306150, 0727054-19.2019.8.07.0015, Relator(a): Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 21/01/2021.